Tribunal: TJDFT
Processo: 0723044-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723044-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO SANTOS FERREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CRISTIANO SANTOS FERREIRA em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2025 16:51:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador